Tribunal: TCU
Processo: 020.445/2009-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2574/2020-TCU-Plenário Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Agmar Ribeiro dos Santos (peça 64) em face do Acórdão 706/2013-TCU-Segunda Câmara , por restar intempestivo, e em dar ciência deste acórdão ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.445/2009-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.719/2013-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.718/2013-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 010.605/2006-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 015.715/2013-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.706/2013-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Agmar Ribeiro dos Santos (XXX.482.251-XX); Cléia Maria Trevisan Vedoin (XXX.425.761-XX); Planam Indústria, Comércio e Representação Ltda (37.517.158/0001-43) 1.3. Recorrente: Agmar Ribeiro dos Santos (XXX.482.251-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rubiataba - GO 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Guilherme Arruda de Oliveira (23.613/OAB-DF) e outros, representando Agmar Ribeiro dos Santos; Ivo Marcelo Spinola da Rosa (13731/OAB-MT) e outros, representando Cléia Maria Trevisan Vedoin; Valber da Silva Melo (8927/OAB-MT) e outros, representando Planam Indústria, Comércio e Representação Ltda e Cléia Maria Trevisan Vedoin. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.